Tribunal: TJSP
Processo: 2315418-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – Pretensão mandamental de liberação de veículo removido por circular por falta de licenciamento e em mau estado de conservação (artigo 230 do CTB) – decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar, ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência – inteligência do art. 7o, inciso III da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – Pretensão mandamental de liberação de veículo removido por circular por falta de licenciamento e em mau estado de conservação (artigo 230 do CTB) – decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar, ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência – inteligência do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/09 – em análise perfunctória dos elementos coligidos aos autos, é possível observar a verossimilhança do direito alegado, com base nos documentos juntados, e o perigo da demora no provimento jurisdicional, em virtude da possibilidade de deterioração do bem – liberação do veículo deverá ocorrer mediante o pagamento de valores atinentes ao licenciamento em atraso, além da regularização do automóvel, sem prejuízo, ainda, do custeio das despesas com a remoção a que o impetrante deu causa (artigo 271, § 1o do CTB) – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.